Tribunal: STF
Processo: RE 601341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 5º, XXXVI. Ofensa indireta. Sigilo bancário. Autoridade administrativa. Possibilidade. Transferência de dados bancários. Modo de obtenção de provas. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A afronta aos limites objetivos da coisa julgada depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais e dos elementos probatórios dos autos. A afronta ao art. 5º XXXVI, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 601.314/SP, caso análogo ao do presente feito, considerou constitucional o art. 6º da LC nº 105/01, que permite ao Fisco, quando preenchidas certas condições, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias.



    3. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da legitimidade do processo administrativo fiscal que ensejou a prestação de informações bancárias, inclusive quanto à alegação de que teria atingido a esfera de direitos de terceiros, dependeria da reanálise da causa à luz das normas infraconstitucionais de regência (Lei nº 8.021/90; Lei nº 4.595/64, Art. 196, II, CTN; Dec. nº 70.235/72) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de apelo extremo.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.